Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Vistos, etc. Pelo Id. n. 65411813 foi passada a seguinte decisão homologatória dos cálculos: “Transcrevo o despacho que orientou a feitura dos cálculos segundo o que foi estabelecido no acórdão de id. no 58083382. “Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observadas as diretrizes estabelecidas no acórdão de ID 40975264, cujo dispositivo transcrevo: “DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial a fim de que, à exceção dos requisitórios já pagos, os cálculos dos demais sejam realizados com incidência da IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição a TR. Observe-se que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, passará a incidir a SELIC que engloba juros e correção monetária. O pagamento da diferença alcançada com os novos cálculos deverá ser objeto de precatório complementar.” (ID. 38973146 - Pág. 5) Quadra dizer, em relação à correção monetária, que o débito deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. À data do pagamento dos valores adiantados (ID Num. 56552744 - Págs. 4/6), deverá haver o respectivo abatimento. A diferença encontrada continua sendo atualizada pelo IPCA-E até a EC 113/2021, quando então passa a ser atualizada pela SELIC, conforme disposto no artigo 3o, que já engloba juros e correção monetária. Quanto aos honorários contratuais, se houver resíduo após o abatimento do valor pago (56552744 - Págs. 4/6), deverá ser calculado sobre a diferença atualizada. Intimem-se.” Feitos os cálculos, o Distrito Federal concordou com os mesmos e a parte exequente discordou do abatimento que foi feito. Os cálculos foram elaborados de acordo com o que foi estabelecido no acórdão, e a atualização observou as disposições legais de aplicação do IPCA-E até 2021 e a partir daí a SELIC que engloba juros e correção monetária. Igualmente, quanto aos honorários, os cálculos incidiram sobre a diferença atualizada. Ante o exposto, homologo os cálculos para os fins legais. Intime-se. Foram apresentados os presentes embargos de declaração, dos quais se deu vista ao Distrito Federal para contrarrazões. É o relatório. Sustenta o Agravante que os cálculos "[...] encontram-se equivocados, eis que na apuração do saldo remanescente, o órgão auxiliar inicialmente atualizou o valor total do débito e, em seguida, realizou a dedução do valor integral do precatório expedido com base no crédito incontroverso [...]". Dispõe o CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Nenhuma das hipóteses permissivas do artigo supra transcrito se amolda ao requerido nos embargos. Reexaminada decisão embargada vê-se que a determinação foi que a Contadoria refizesse os cálculos para observar as diretrizes estabelecidas no acórdão de ID 40975264, as quais foram transcritas. Ou seja, a questão meritória dos cálculos foi apreciada, daí que fica claro que a pretensão veiculada nos embargos não é de suprir vícios da decisão, mas que seja revista consoante o entendimento que se expõe. Assim, a decisão não padece de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, desafiando, isto sim, recursos de outra natureza. Ante o exposto, rejeito os embargos. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator